Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748730-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: GUOCHENG ZHU D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sarkis &amp; Sarkis Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença 0700234-68.2020.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Registro que a contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início em 24/05/2022, com a publicação da decisão de ID 124744737, conforme art. 921, §4o do CPC. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em que o exequente sustenta o abuso de personalidade em face da insuficiência patrimonial do executado aliada ao fato de que é titular da empresa indicada no incidente, o que evidenciaria a inexistência de separação entre os patrimônios do executado e da empresa, pois o único possuidor de bens seria a pessoa jurídica. A empresa foi citada por edital. Decorrido o prazo para manifestação sem resposta, os autos foram encaminhados à Curadoria, que apresentou a contestação de ID 172402883. O exequente se manifestou, conforme ID 174887834. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens do executado, tendo sido localizada apenas a empresa indicada no incidente como de titularidade do executado. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo executado/sócio ou pela empresa de sua titularidade. Ante o exposto, ausentes quaisquer elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Exclua-se o assunto 'desconsideração da personalidade jurídica', e exclua-se dos cadastros processuais a terceira/interessada. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Caso não haja indicação de bens, será determinada a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “todas as tentativas de penhora em relação à parte foram infrutíferas, diante a inexistência de bens de sua propriedade”; b) “foram realizadas inúmeras tentativas de constrição de bens, assim como, diversas pesquisas em cooperação com o Douto Juízo a quo”; c) “o executado possui o firme propósito de lesar credores, das atividades da executada, eis que sequer foi localizado no endereço constante de seu contrato social e redes sociais e omite declarações perante o fisco, se encontrando inativa”; d) “comprova-se a confusão patrimonial primeiramente no fato de que o contrato de locação que originou a demanda se tratou de uma loja que foi alugada com a requerida em nome da pessoa física GUOCHENG ZHU, para ali funcionar seu ponto comercial”; e) “muito embora a quebra do sigilo bancário e fiscal sejam medidas excepcionais, é possível seu deferimento quando, diante dos elementos do caso concreto, não há outro meio de se obter informações sobre a real condição financeira do executado, não sendo, portanto, absoluto o direito ao sigilo”; f) “há necessidade da quebra do sigilo fiscal e bancário do agravado/executado com vistas a melhor avaliar sua real situação financeira”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alternativamente, “requer-se a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado e terceira interessada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de levantamento de sigilo bancário e fiscal, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração inversa da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de “desvio de finalidade e de confusão patrimonial” com fundamento em contrato de locação celebrado em nome do executado – pessoa física). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728742, 07134327320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator